Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710565-49.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ISABELLA GOMES MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais não deve ser afastada, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC. 3. Não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 – MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma “exceção implícita” para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. No entanto, segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a “exceção implícita” deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. No caso dos autos não se demonstrou que a penhora de tal percentual do salário do agravado se amoldaria à exceção jurisprudencial. 4. Não se adequando o caso dos autos a nenhuma das exceções legais, incide a regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC, ainda que no percentual de 30%. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade da penhora dos proventos da recorrida, consoante entendimento exarado pela Corte Superior de Justiça no EREsp n. 1.518.169. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784, RAYSON RIBEIRO GARCIA, OAB/DF 6.909 e RODRIGO GARCIA REIS, OAB/DF 58.584 II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) Na hipótese específica dos autos, não foi demonstrada a possibilidade de penhora de percentual do salário da agravada, sem prejudicar-lhe o sustento, sendo imperioso, portanto, observar a estrita legalidade.” (ID 11356328 - Pág. 4), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados BRUNO NUNES PERES, OAB/DF 39.784, RAYSON RIBEIRO GARCIA, OAB/DF 6.909 e RODRIGO GARCIA REIS, OAB/DF 58.584 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030